Tribunal: STF
Processo: HC 196146
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Paciente condenado à pena de 07 anos de reclusão. Regime inicial fechado. Prisão Preventiva. Excesso de prazo para julgamento de habeas corpus no STJ e de apelação na Corte Estadual. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Alves do Nascimento Júnior em favor de Gustavo Santos, contra conduta omissiva do Relator do HC 574.032/PB, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput c/c o § 2º, da Lei 12.850/2013). Ato contínuo, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, pendente de julgamento.
    No presente writ, alega o Impetrante demora injustificada da Corte Superior para julgamento do 574.032/PB, concluso para julgamento com parecer ministerial desde 08.7.2020. Alega excesso de prazo para julgamento da Apelação 0002063-57.2016.815.0191 do TJPB. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Reputo, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, uma vez que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Solicitem-se, com urgência, informações (i) ao Superior Tribunal de Justiça – HC 574.032/PB – e ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - Apelação criminal 0002063-57.2016.815.0191).
    Após, ao Ministério Público para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora